Tribunal: TJES
Processo: 5003779-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENIA KARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS PRATA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5003779-71.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGAD
A
: KENIA KARLA DA CONCEICAO DOS SANTOS PRATA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LESÃO MORAL. NÃO CONHECIMENTO. ACLARATÓRIO INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE CARTÓRIO.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 6537362)
opostos pel
o

E
mbargante/
R
ecorrido
em face de
A
córdão que conheceu d
o

R
ecurso
I
nominado interposto
pel
a

E
mbargad
a
/
R
ecorrente

e lhe conferiu
provimento,
reformando
a
r. S
entença guerreada p
ara
reconhecer dano a direito personalíssimo da autora pelos atos praticados pela demandada, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6678268).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
,
conforme certidão da Secretaria de Id. 6620736, os embargos foram opostos
intempestivamente,
assim, diante da ausência de preenchimento de requisito de pressuposto de admissibilidade, qual seja, inobservância do prazo previso no Art. 1.023 do CPC/2015,
o não conhecimento dos Embargos de Id.
6537362
é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos declaratórios
em razão da intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)